Tribunal: STF
Processo: ADI 7212
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONSTITUCIONAL, FINANCEIRO E ELEITORAL. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 15, DE 2022. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 123, DE 2022. ART. 7, §2º, DA LEI 9.868/1999. ART. 138 DO CPC. REQUERIMENTOS DE ADMISSÃO COMO AMICI CURIAE. INDEFERIMENTOS. DEFERIMENTO.



    1. Trata-se das Petições STF nº 54.524/2022, nº 54.540/2022, 55.056/2022, nº 60.162/2022, nº 61.867/2022 e nº 85.792/2022, nas quais as seguintes pessoas e entidades requerem admissão no presente feito como amici curiae: Fábio de Oliveira Ribeiro; Secretaria Executiva do Comitê Nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE); Diretório Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB); Associação Livres (Livres); e Instituto Mais Cidadania.



    2. O Senhor Fábio de Oliveira Ribeiro afirmou que o art. 138 do CPC permite a qualquer pessoa natural pleitear ingresso em feito na condição de amicus curiae. Apesar de estar ciente de que nenhuma pessoa natural logrou referida admissão, sustentou que possui representatividade decorrente de sua condição de cidadão brasileiro. Assim, suas razões não poderiam ser automaticamente ignoradas pelo Supremo Tribunal Federal. Em seguida, fez uma série de considerações a respeito do atual Presidente da República (e-doc. 19).



    3. A Secretaria Executiva do Comitê Nacional do MCCE aludiu que, conforme o seu estatuto, tem por finalidade “acompanhar, monitorar e executar ações que garantam a aplicação da legislação vigente sobre a temática da corrupção eleitoral” e “acompanhar e monitorar a tramitação de processos judiciais relacionados à corrupção eleitoral” (Estatuto, art. 2º, f e h). Noticiou que “cuida, não somente no caso do voto e do combate à corrupção eleitoral, mas ainda no campo constitucional dedica-se a contribuir, como rede de entidades, das decisões judiciais que impactem a democracia, o sistema eleitoral, e a construção da cidadania participativa, exercício necessário no Estado Democrático de Direito, em que o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos pelo voto direto e pela participação popular no exercício do poder político” (e-doc. 24, p. 6).



    4. Requereu sua admissão no feito, inclusive para produzir sustentação oral, assim como abertura de prazo para apresentação de suas razões a respeito dos elementos jurídicos postos nos autos.



    5. Em 11/08/2022, no bojo da Petição STF nº 60.162/2022, reiterou, com urgência, seu pleito (e-doc. 39).



    6. Já o PTB apontou sua condição de partido político com representação no Congresso Nacional. Com base em seu estatuto, reforçou a potencialidade de sua contribuição no aspecto político. Requereu, ao fim, ingresso no feito na qualidade de amicus curiae, “bem como a fixação dos poderes de juntar documentos, autorizando prazo para a apresentação de razões complementares e novos elementos que guardem pertinência com o objeto da referida ação e, por fim, que lhe seja concedida a faculdade de sustentar oralmente na ocasião do julgamento do mérito” (e-doc. 32, p. 3).



    7. Livres asseverou ser “um movimento liberal suprapartidário que desenvolve lideranças, políticas públicas e projetos de impacto social com o objetivo de renovar a política e construir um Brasil mais livre junto com as pessoas que mais precisam” (e-doc. 43, p. 1). Ademais, informou que constam de seu estatuto as finalidades de promover, de um lado, liberdades civis e políticas e, de outro, estudos, ações, projetos e programas relacionados a políticas públicas, inclusive pela via judicial.



    8. Defendeu a inconstitucionalidade do objeto impugnado, sob as luzes dos princípios democrático e da minoria parlamentar, além da função contramajoritária esperada do Supremo Tribunal Federal. Ainda, argumentou que a EC nº 123, de 2022, não passa no teste da proporcionalidade.



    9. Requereu seu ingresso no processo para “exercer todas as faculdades inerentes a tal função, inclusive proceder à apresentação de memoriais, participar de eventual audiência pública e sustentar oralmente os seus argumentos em plenário, quando do julgamento da ação” (e-doc. 43, p. 13).



    10. O Instituto Mais Cidadania assentou sua representatividade para intervir no feito, dado que em seu estatuto consta a possibilidade de atuar como amicus curiae, promover direitos políticos do cidadão e desenvolver instituições probas. Arrolou duas arguições de descumprimento de preceito fundamental nas quais oficiou como “amigo da Corte”, um conjunto de prêmios recebidos e instituições públicas com as quais mantém parcerias e executa convênios, assim como obras recentemente publicadas (e-doc. 65).



    11. Enfim, pediu o deferimento de seu ingresso no feito, com posterior abertura dos autos para manifestação de mérito.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    12. Conforme já observado em despacho exarado em 08/08/2022, a presente ação direta de inconstitucionalidade volta-se contra a Emenda Constitucional nº 123, de 2022. Assim, a questão constitucional controvertida deduzida na presente ação direta de inconstitucionalidade consiste em saber se o objeto impugnado apresentou vício na tramitação da proposta de emenda constitucional que lhe deu origem ou afrontou as limitações materiais ao Poder Constituinte Reformador. Quanto ao último ponto, restará definir no mérito se (i) o objeto criou nova hipótese de Estado de Emergência, (ii) violou a garantia de voto direto, secreto, universal e periódico, especialmente no que toca à anualidade eleitoral, ou (iii) arrostou os direitos e garantias fundamentais e a forma federativa do Estado brasileiro.



    13. Posto isso, as disposições legais de natureza processual as quais autorizam a participação de terceiros no âmbito de feitos vocacionados ao controle abstrato de constitucionalidade aportam precisos requisitos a serem verificados pelo Relator no caso concreto.



    14. No art. 7º, § 2º, da Lei 9.868, de 1999, se preconiza como condições para a manifestação de outros órgãos ou entidades tanto a relevância da matéria quanto a representatividade dos postulantes:



“Art. 7º Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade.



§2º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades.” 



    15. Nos dizeres do Ministro Celso de Mello na ADI nº 2.321-MC/DF, de sua relatoria, Tribunal Pleno, j. 10/06/2005, a regra inscrita nessa norma jurídica consolidou esse instituto processual, desde que inspirado por representatividade adequada, com o objetivo de pluralizar o debate constitucional: 



    “PROCESSO OBJETIVO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO ‘AMICUS CURIAE’: UM FATOR DE PLURALIZAÇÃO E DE LEGITIMAÇÃO DO DEBATE CONSTITUCIONAL. - O ordenamento positivo brasileiro processualizou, na regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99, a figura do ‘amicus curiae’, permitindo, em consequência, que terceiros, desde que investidos de representatividade adequada, sejam admitidos na relação processual, para efeito de manifestação sobre a questão de direito subjacente à própria controvérsia constitucional. A intervenção do ‘amicus curiae’, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional. - A ideia nuclear que anima os propósitos teleológicos que motivaram a formulação da norma legal em causa, viabilizadora da intervenção do ‘amicus curiae’ no processo de fiscalização normativa abstrata, tem por objetivo essencial pluralizar o debate constitucional, permitindo, desse modo, que o Supremo Tribunal Federal venha a dispor de todos os elementos informativos possíveis e necessários à resolução da controvérsia, visando-se, ainda, com tal abertura procedimental, superar a grave questão pertinente à legitimidade democrática das decisões emanadas desta Suprema Corte, quando no desempenho de seu extraordinário poder de efetuar, em abstrato, o controle concentrado de constitucionalidade.”  



    16. No art. 138, caput e §2º, do Código de Processo Civil, dispõe-se: 



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos nossos)  



    17. Logo, o juiz ou o relator deve considerar em relação (i) ao conjunto fático-normativo posto em juízo (i-a) a relevância da matéria, (i-b) a especificidade do tema objeto da demanda ou (i-c) a repercussão social da controvérsia na qualidade de critérios decisórios no afã de admitir ou não a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada. No que se refere (ii) à qualificação desse terceiro, exige-se o preceito da representatividade do postulante.



    18. Igualmente, uma vez admitido o “amigo da corte”, não há efeitos positivos automáticos, cabendo ao juiz ou ao relator, em cada caso, avaliar a exata conveniência e oportunidade da contribuição daquele para com o juízo a partir da elucidação da matéria controvertida. Em outras palavras, a nova codificação relativiza, em certa medida e em alguns casos, a peremptoriedade do que previsto no art. 131, § 3º, do RISTF, segundo o qual “admitida a intervenção de terceiros no processo de controle concentrado de constitucionalidade, fica-lhes facultado produzir sustentação oral, aplicando-se, quando for o caso, a regra do §2º do art. 132 deste Regimento.” Justamente porque, na existência de um grande número de amici curiae, a aplicação da disposição regimental pertinente aos litisconsortes não representados pelo mesmo advogado presente no art. 132, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF). Em termos práticos, essa conjunção de fatores esvaziava a funcionalidade da sustentação oral nesses casos.



    19. O Plenário desta Corte tem admitido a incidência do art. 138 do Código de Processo Civil (CPC) nos processos objetivos, desde que também esteja em consonância ao art. 5º, LXXVIII, do texto constitucional, isto é, na esteira da adequada instrução da causa e da garantia fundamental da razoável duração do processo. Sendo assim, a mera sustentação de argumentos jurídicos não tende a ser o papel adequado do “amigo da corte”, haja vista que já existem as figuras do defensor legis (Advogado-Geral da União) e do custus iuris (Procurador-Geral da República), ex vi art. 103, §§1º e 3º, da Constituição da República. Demonstra-se sumamente mais rica aos olhos do juiz constitucional, com competências jurisdicionais amplas e demandas urgentes, a experiência profissional, a expertise técnica ou a aderência específica na matéria diretamente regulada pela lei ou ato normativo impugnado em fiscalização abstrata de inconstitucionalidade.



    20. Nesse sentido, vejam-se os seguintes posicionamentos do colegiado máximo do STF: RE nº 602.584-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20/03/2020; RE nº 593.849-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 03/10/2017; ADI nº 5.086-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/06/2018; e RE nº 817.338-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25/06/2019.



    21. No Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se, no art. 21, XVIII, quanto à atribuição do Relator de decidir sobre a viabilidade de manifestação de terceiros nos processos de sua relatoria: 



    “Art. 21. São atribuições do Relator: 



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria;” (grifos nossos)  



    22. Feitas essas considerações de ordem geral, convém analisar o cumprimento dos referidos requisitos processuais pelos postulantes.



    23. Em relação ao Senhor Fábio de Oliveira Ribeiro, com o devido respeito, para além da condição de advogado e de cidadão brasileiro, não se demonstrou qualquer indício atinente à representatividade para atuar na presente ação. Decerto, a presente via processual não se mostra locus adequado para veiculação de críticas de cunho político-ideológico.



    24. No tocante ao Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, ao contrário do que se verificou na ADI nº 7.058-MC/DF, de minha relatoria, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 03/03/2022, p. 26/05/2022, a presente controvérsia não se baseia em questão eminentemente eleitoral, tendo em vista que esse não é o escopo da EC nº 123, de 2022. Assim, reputo que o peticionante não ostenta representatividade na temática colocada na corrente ação direta. Igualmente, no âmbito de suas razões, não se percebe qual seria a contribuição pretendida, mas sim, apenas uma repetição dos argumentos já colocados na petição inicial.



    25. Similar conclusão é passível de ser alcançada em relação ao Livres, a despeito de esse ter empregado algum esforço no sentido de trazer à baila argumentos jurídicos quanto ao tema em comento. Com a devida vênia, não se concebe como os amplos objetivos narrados em estatuto, suposto interesse jurídico e engajamento em debates sobre políticas públicas declinados pelo peticionante podem auxiliar no deslinde da presente controvérsia constitucional.



    26. Por fim, quanto ao Instituto Mais Cidadania, demonstra-se certo que o Congresso Nacional é o foro mais adequado para empreender oitiva ampla da sociedade civil, coleta de dados e pesquisas de campo ou emprego de bom senso e estudo técnico para enfrentar o problema ora tratado. Além disso, toda a expertise do peticionante encontra-se ligada à seara eleitoral, principalmente a partir de atividades educacionais. Assim, não se visualiza como a entidade pode contribuir para “o exaustivo exame dos fatos e do direito” na espécie.



    27. Noutro giro, à luz de sua condição de legitimado ativo universal no controle abstrato e concentrado de constitucionalidade instaurado perante este Tribunal, até para evitar replicação de esforços em outra ação objetiva, admito o ingresso do PTB neste feito na qualidade de amicus curiae. Decerto, a participação da agremiação na tramitação que culminou no objeto aqui hostilizado e em demais eventos da vida pública nacional ocorridos no corrente ano pode vir a elucidar alguns aspectos desta controvérsia constitucional.



    28. Ante o exposto, admito o ingresso neste feito na condição de amicus curie do Diretório Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro, nos termos dos arts. 7º, § 2º, da Lei 9.868, de 1999, 138 do CPC, e 21, XVIII e 131, § 3º, ambos do RISTF, facultando-lhe os poderes legais de representação legal, com produção de sustentação oral, quando oportuno.



    29. Com base nos mesmos permissivos legais, deixo de acolher os pleitos de intervenção no processo como terceiros - “amigos da corte” - do Sr. Fábio de Oliveira Ribeiro, Secretaria Executiva do Comitê Nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Associação Livres e Instituto Mais Cidadania. De toda forma, recebo suas petições e os argumentos nelas contidos e cabíveis, como memoriais, desde já disponíveis publicamente a todos os Ministros deste Supremo Tribunal Federal e demais interessados.



    30. Determino à Secretaria Judiciária incluir neste feito o Partido Trabalhista Brasileiro (Diretório Nacional) na condição de amicus curiae.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator